Tribunal: TJES
Processo: 0010333-78.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010333-78.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO BARBOZA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010333-78.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO BARBOZA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIA PERES - ES15958-A

ACÓRDÃO

Direito Penal e Processual Penal. Classe processual: Apelação Criminal. Violência doméstica e familiar. Lesão Corporal. Materialidade e autoria comprovadas. Palavra da vítima em harmonia com as provas dos autos. Manutenção da sentença condenatória. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por RENATO BARBOZA CORREA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica, que o condenou por lesão corporal no âmbito doméstico (Art. 129, §13, do Código Penal c/c Lei nº 11.340/06) à pena de 02 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime aberto. O apelante requer a absolvição, alegando que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima, sem corroboração por outras provas.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico estão devidamente comprovadas nos autos; (ii) verificar se a palavra da vítima, sem outras testemunhas oculares, é prova suficiente para sustentar a condenação, especialmente em crimes de violência doméstica.

III. Razões de Decidir

Materialidade e Autoria Comprovadas:
A materialidade do delito de lesão corporal encontra-se demonstrada pelo Boletim Unificado nº 43482784 (fls. 07/08 verso), Boletim de Atendimento nº 43482784 (fl. 09) e, principalmente, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais nº 87.300 (fl. 21), que atestou as lesões sofridas pela vítima. A autoria, por sua vez, é corroborada pelas declarações firmes e coesas da vítima Elaine Cristina Nascimento de Jesus, tanto na fase policial (fl. 17) quanto em juízo (mídia de fl. 124) , as quais descrevem a agressão sofrida. O depoimento do Policial Militar Eraldo Merces Chaves (fl. 10) também corrobora a versão da vítima.

Valor Probatório da Palavra da Vítima em Casos de Violência Doméstica:
Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima reveste-se de especial relevância e possui valor probante diferenciado, haja vista que tais delitos geralmente ocorrem na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. No presente caso, o depoimento da vítima encontra-se em perfeita harmonia com o laudo pericial, conferindo-lhe robustez probatória. A ausência de outras testemunhas oculares arroladas pela acusação não invalida o conjunto probatório existente, que se mostra suficiente para a condenação.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso Desprovido:
Nega-se provimento ao recurso de Apelação Criminal, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Tese:
A condenação por lesão corporal no âmbito doméstico deve ser mantida quando a materialidade e a autoria estiverem comprovadas por elementos robustos dos autos, como a palavra da vítima em harmonia com laudos periciais e depoimentos corroboradores, sendo irrelevante a ausência de outras testemunhas oculares, dado o contexto de clandestinidade do crime.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por RENATO BARBOZA CORREA, visando reformar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 129, §13, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, a uma pena de 02 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 3 (três) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

O apelante, por sua douta defesa técnica, pugna pela absolvição, sob o argumento de que o édito condenatório foi lastreado apenas na palavra da vítima, sem considerar os demais elementos de prova.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial no id. 13393348, por intermédio do Procurador Almiro Gonçalves da Rocha, pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010333-78.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO BARBOZA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: FABRICIA PERES - ES15958-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, consta da inicial acusatória que:

[...]

Consta do IP que o denunciado e Elaine Cristina Nascimento de Jesus mantinham relacionamento afetivo) e coabitação por cinco meses e na data de 25 de novembro de 2020, por volta de 04:30 horas, na porta do imóvel que ambos ocupavam, situada na Rua 21, bairro Nova Rosa da Penha, nova comarca, e lá desferiu nela um golpe de foice, atingindo-a e lesionando-a com "um corte no peito esquerdo, um corte no braço esquerdo e um corte no dedo direito", conforme detalhado no Exame de Corpo e Delito de fls. 18.

Autoria, materialidade e dolo estão devidamente comprovados, ensejando o oferecimento da presente DENÚNCIA que, espera o MINISTÉRIO PÚBLICO, seja recebida, instaurando-se a competente AÇÃO PENAL, capitulando-se a conduta do ora denunciado RENATO BARBOZA CORREA, nas sançães do arts. 129, § 9° do CP, na forma da Lei 11.340/2006, c/c art. 61, inciso I, do CP, citando-o para respondê-la, em todos os seus termos, sob pena de revelia e intimação das testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos em Juízo. [...]

Urge salientar que a instrução processual transcorreu de forma regular, sendo garantido ao apelante o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não havendo nulidades, causas extintivas de punibilidade, ou excludentes da responsabilidade penal.

A defesa técnica pleiteia a absolvição do apelante, sustentando que a condenação estaria fundamentada unicamente nas declarações da vítima, em desconsideração aos demais elementos probatórios constantes dos autos, os quais, segundo alega, não corroborariam a materialidade e autoria delitivas.

Contudo, tal pleito não encontra justificativa nos autos.

Conforme consta da denúncia e do laudo de exame de corpo de delito, a vítima Elaine Cristina Nascimento de Jesus, em 25 de novembro de 2020, por volta das 04:30 horas (data e horário retificados para 25 de outubro de 2020, 18h:57m, conforme aditamento de fl. 84), foi atingida por um golpe de foice desferido pelo denunciado Renato Barboza Correa, em sua residência, resultando em "um corte no peito esquerdo, um corte no braço esquerdo e um corte no dedo direito", conforme detalhado no Exame de Corpo de Delito de fls. 18.

A autoria imputada ao apelante restou confirmada, por meio das declarações prestadas em sede policial pela vítima Elaine Cristina Nascimento de Jesus (fl. 17) e confirmada em juízo (mídia de fl. 124). A vítima relatou que Renato, seu companheiro, após um desentendimento motivado por ciúmes, a agrediu com uma foice, causando-lhe as lesões descritas. Posteriormente, Renato arremessou um tijolo contra a janela da residência e proferiu ameaças de morte, senão veja-se:

"(...) Que Renato tem ciúmes do ex-marido da declarante, pai do filho dela; que o ex-marido da declarante esteve em sua casa para pegar o filho e Renato ficou com ciúmes e começou a xingar a declarante de 'piranha' e 'vagabunda'; que ele estava bêbado e drogado; que após as ofensas contra a declarante, Renato saiu de casa; que após Renato voltou e disse 'amor, abre aqui a porta para mim'; que quando abriu a porta para Renato ele estava com uma foice na mão e atingiu a depoente; que com a ação de Renato ficou com um corte no peito esquerdo, um corte no braço esquerdo e um corte no dedo direito; que uma amiga da depoente, Gilza, estava no local e gritou socorro; que Renato se assustou e saiu do local; que depois a declarante ouviu algo batendo em sua janela e que quando foi olhar viu que um tijolo havia sido arremessado e a janela estava quebrada; que ao olhar pela janela viu Renato, que disse que 'iria matar a depoente e passar com o carro em cima dela; que chamou a polícia; que enquanto aguardava os policiais, um parente de Renato, Diego, passou pela depoente e disse que se algo acontecesse com Renato ele iria matar a depoente; que esclarece que tem medo dos parentes de Renato; que tem medo de Renato, porque ele sempre diz que tem 04 homicídios na costa;; (.)". (Depoimento prestado pela vítima ELAINE CRISTINA NASCIMENTO DE JESUS na fase inquisitória, à fl. 12).

O Policial Militar Eraldo Merces Chaves, ao ser indagado, em juízo, confirmou a versão apresentada em sede policial, corroborando a ocorrência das agressões e as lesões sofridas pela vítima.

É cediço que, no âmbito do processo penal, as provas desempenham papel essencial na busca pela verdade real e na efetivação da justiça. O Código de Processo Penal estabelece regras e diretrizes para a produção, valoração e utilização das provas. A admissibilidade das provas deve ser sempre respeitada, observando-se a proibição da obtenção de provas ilícitas, conforme o artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.

Verifica-se que o réu não pôde ser interrogado na fase inquisitorial, devido ao seu estado de embriaguez. No curso da instrução processual, não foi localizado para apresentar sua autodefesa, sendo decretada sua revelia, conforme o art. 367 do Código de Processo Penal.

A douta defesa, embora alegue que a condenação foi arrimada exclusivamente na palavra da vítima, os elementos de convicção coligidos à instrução processual, apontam de forma clara e induvidosa, que o apelante ofendeu a integridade física da vítima, conforme atesta o Laudo de Exame de Lesões Corporais anexado à fl. 21.

Ademais, a prova testemunhal adquire especial importância em crimes de violência doméstica, que geralmente se apresentam escassos de outras testemunhas. A jurisprudência é uníssona no sentido de que a palavra da vítima tem especial relevância, para demonstrar a responsabilidade do apelante, sobretudo, quando em harmonia com os demais elementos de convicção, como se observa na hipótese dos autos.

O depoimento prestado pela ofendida, em Juízo, encontra-se em perfeita harmonia com o que foi por ela declarado em sede policial, bem como com as demais provas produzidas nos autos.

Diante do exposto, e com fundamento na análise das provas e na legislação aplicável, entendo que a materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas nos autos. A palavra da vítima, corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento do policial militar, constitui prova robusta e suficiente para a condenação.

Assim, em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço do recurso de Apelação Criminal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.